Tribunal: TJES
Processo: 5000943-92.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000943-92.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: SONIA MARIA DA SILVA MODESTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000943-92.2021.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A., BANCO AGIPLAN S.A.

RECORRIDO: SONIA MARIA DA SILVA MIRANDA

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida, em de cobrança por empréstimo não contratado, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulos o contrato de cartão/empréstimo consignados n. 1500225338, 1500225339, 345094837-1 e 349345487-4 e, por consequência e, diante disso, DETERMINAR as partes requeridas que cancelem imediatamente os empréstimos consignados conforme os números indicados, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAR inexistente todos os débitos decorrentes dos contratos n. 1500225338, 1500225339, 345094837-1 e 349345487-4. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 9942524. CONDENAR a primeira requerida, BANCO PAN, a restituir à parte requerente a quantia de R$ 302,00 (trezentos e dois reais), já em dobro, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o ajuizamento da demanda. CONDENAR a segunda requerida, BANCO AGIBANK, a restituir à parte requerente a quantia de R$ 2.481,92 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), já em dobro, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o ajuizamento da demanda. CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, om juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrente não fez prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos recorridos.

Assim também destaca-se:

Inobstante a suposta demonstração de contratação por meio eletrônico, não há como confirmar, apenas pelos termos de contratação eletrônico, que esse sejam válidos, tendo em vista a inexistência de comprovação de que o consumidor tenha sido cientificado acerca de todas as condições e encargos do empréstimo, tampouco que a requerida tenha observado o dever de informação adequada e clara, já que o termo de contratação consta apenas a fotografia da autora, localização e uma suposta assinatura digital, itens que não se mostram suficientes a validar a contratação.
Além disso, observo do contrato apresentado pela requerida a informação que os contratos teriam sido intermediados pelas correspondentes, LOJA – CACHOEIRO DE, sem demais dados, e ALCIF MAIS, inscrita no CNPJ n. 11.468.958/0001-28, empresa com sede em outra cidade do estado.
Por essas e diante da negativa de contratação quanto aos empréstimos consignados declaro a nulidade do contrato firmado entre as partes e, diante disso, determino o cancelamento dos empréstimos consignado e que as requeridas se abstenham de realizar novos descontos na folha de pagamento da requerente. Sendo esse o caso, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento dos contratos de empréstimos consignados contratos n. 1500225338, 1500225339, 345094837-1 e 349345487-4 e restituição dos valores descontados do benefício previdenciária da parte requerente, são medidas legítimas. [destaquei]

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)